Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-72.2016.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA – FORTUITO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que escassez de matéria prima e de mão de obra são fatos previsíveis e comuns na atividade desenvolvida pela construtora incorporadora. Assim, tratando-se de fortuito interno, não há que se falar em exclusão de responsabilidade da requerida.
3. Quanto aos comunicados sobre a disponibilidade de agendamento de vistoria em 23/09/2014, como dito no acórdão não há nos autos indícios de que o atraso na entrega do imóvel tenha decorrido de culpa da autora. No caso, cabe ao réu comprovar que o imóvel estava pronto para entrega na data do comunicado, prova que não existe nos autos.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95